Tribunal: TJPA
Processo: 0056256-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056256-78.2014.8.14.0301

APELANTE: CESAR SANTANA CUNHA ARBAGE

APELADO: FABRICIO TEIXEIRA SALES, CONSTRUTORA GUTEMBERGUE CAETANO EIRELI - EPP, ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0056256-78.2014.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CÉSAR SANTANA CUNHA ARBAGE

ADVOGADO:
BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - OAB PA18913-A

AGRAVADOS:CONSTRUTORA GUTEMBERGUE CAETANO LTDA, ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e FABRÍCIO TEIXEIRA SALES

ADVOGADOS:
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de empresa em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas, limitando a condenação à vendedora formalmente contratada;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação; se subsiste a ilegitimidade passiva reconhecida; e se configura responsabilidade solidária entre empresas relacionadas ao negócio;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a ilegitimidade passiva de empresa não signatária do contrato, sem prova de atuação conjunta ou de autorização para recebimento de valores;

4. Ausente demonstração de grupo econômico, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não configurada responsabilidade solidária entre as empresas envolvidas;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ilegitimidade passiva se configura quando não demonstrada a participação efetiva no negócio jurídico e a responsabilidade solidária entre empresas exige demonstração de grupo econômico, confusão patrimonial ou atuação conjunta.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932 e 1.021, §2º; CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1482174/RS; AgInt no AREsp nº 1525948/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por CÉSAR SANTANA CUNHA ARBAGE, objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 8301196, prolatada pela relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou a CONSTRUTORA GUTEMBERGUE CAETANO LTDA. à restituição integral do valor e reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus
ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. e FABRÍCIO TEIXEIRA SALES
.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 8587775), a parte aduziu, em preliminar, a impossibilidade de julgamento monocrático no caso concreto. No mérito, defendeu a legitimidade passiva da empresa ERG Empreendimentos e Construções LTDA.; a existência de responsabilidade solidária por sua atuação no negócio jurídico e a necessidade de aplicação dos efeitos da revelia. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar e a reforma da decisão agravada para reconhecer a legitimidade passiva da referida empresa, com a sua condenação solidária.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 9001072).

A parte agravante apresentou pedido de sustentação oral (Id. 26717803).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Preliminar de não cabimento de julgamento monocrático

O agravante arguiu a nulidade da decisão monocrática, uma vez que teria havido avocação de competência recursal indevida.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)(Grifos nossos)

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

Mérito

Da ilegitimidade passiva da ERG Empreendimentos e Construções LTDA

Compulsando os autos, verifico que o contrato de compra e venda (ID nº 2981257, fls. 16/18) foi celebrado exclusivamente entre a CONSTRUTORA GUTEMBERGUE CAETANO LTDA (vendedora) e os compradores Fabrício Teixeira Sales e César Santana Cunha Arbage, sem qualquer menção à ERG.

O documento de ID nº 2981257, fl. 19, comprova que o valor de R$ 152.473,65 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) foi pago diretamente à CONSTRUTORA GUTEMBERGUE, sem indicação de repasse ou intermediação da ERG.

Ressalte-se, por oportuno, que, ainda que tenha sido apresentado comprovante de transferência bancária para a ERG (ID nº 2981257, fl. 21), não há demonstração de que esse pagamento esteja vinculado ao contrato celebrado, tampouco há recibo emitido pela construtora ou previsão contratual que autorizasse o pagamento a terceiros.

Assim, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ERG.

Da inexistência de responsabilidade solidária

Igualmente, não se configura a responsabilidade solidária entre as empresas CONSTRUTORA GUTEMBERGUE CAETANO LTDA e ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

O contrato de compra e venda foi celebrado entre o autor, Fabrício Teixeira Sales e a CONSTRUTORA GUTEMBERGUE CAETANO LTDA, não constando a empresa ERG como parte no referido instrumento contratual. Ademais, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem a participação da ERG no negócio jurídico ou que evidenciem a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas.

A responsabilidade solidária entre empresas exige a demonstração concreta de confusão patrimonial, atuação conjunta ou desvio de finalidade, não sendo suficiente a mera existência de sócios em comum ou a alegação de que integram o mesmo grupo econômico.

No caso, o agravante limitou-se a apontar vínculos familiares entre os sócios das empresas e a afirmar que parte dos valores pagos teria sido direcionada à empresa ERG Empreendimentos e Construções LTDA. Contudo, não apresentou provas que evidenciem a participação efetiva dessa empresa na relação contratual, tampouco demonstrou confusão patrimonial ou atuação coordenada entre ela e a CONSTRUTORA GUTEMBERGUE CAETANO LTDA.

Destaque-se que o simples depoimento do coproprietário do imóvel, a alegação de parentesco entre os sócios e o referido comprovante de transação bancária não são suficientes para imputar à ERG a responsabilidade solidária pretendida.

Assim, ausentes os elementos necessários à imputação de responsabilidade solidária, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dos efeitos da revelia

Com relação ao pedido de reconhecimento dos efeitos da revelia, ainda que esta seja reconhecida, não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, devendo ser sempre analisada à luz do conjunto probatório.

Verifico nos autos que, embora a parte requerida não tenha apresentado contestação, não há elementos de prova que vinculem a empresa revel ao contrato de compra e venda discutido ou que demonstrem sua participação no negócio jurídico, tampouco foi comprovada qualquer conduta que permita atribuir-lhe responsabilidade solidária.

Assim, a mera revelia não supre a ausência de prova mínima quanto à legitimidade passiva ou à participação da empresa na relação jurídica controvertida.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025